Tribunal: TJPA
Processo: 0805327-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805327-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA SEVERA BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: MIGUEL DE OLIVEIRA SODRE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM RECIBO DE PAGAMENTO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia gira em torno da decisão que, em razão da suposta ausência injustificada da ora agravante na audiência de conciliação, fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça no patamar de 2% sobre o valor atualizado da causa.

2.

De acordo com o disposto no § 8º do art. 334 do CPC, apenas a injustificada ausência à audiência de conciliação pode ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça e poderá dar causa à aplicação. E, como no caso concreto, houve justificativa plausível da ausência, inadequada a fixação da penalidade.

3.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e afastar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA SEVERA BRAZ DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da Ação Anulatória de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel com Recibo de Pagamento cumulada com Reintegração de Posse, com Pedido Liminar e Indenização por Danos Materiais e Morais (proc. 0820857-49.2023.8.14.0006), ajuizada por MIGUEL DE OLIVEIRA SODRE.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“deliberação: I – O art. 334, §8º, dispõe que: “O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor da União ou do Estado.” Com efeito, diante da ausência da Parte Ré, APLICO multa de 2% do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado, pelo não comparecimento injustificado à audiência;”

Em suas razões recursais,

alega que por ter apresentado contestação 19 dias antes da data prevista da audiência de conciliação designada já indicaria o desinteresse da agravante em compor. Sustenta, ainda, que na peça de defesa já havia mencionada que a recorrente iria se submeter a uma cirurgia de alto risco e que esse procedimento seria recente, tornando impossível o seu comparecimento na audiência, considerando que ficou internada no período de 13 a 25 de março do corrente ano e audiência estava marcada para o dia 26/03/2024, no primeiro dia após alta hospitalar, momento em que estava se recuperando, não caracterizando sua ausência como ato atentatório.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a multa fixada.

Em decisão ID 18938383 deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 19395184.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

O presente caso gira em torno da decisão que, em razão da suposta ausência injustificada da ora agravante na audiência de conciliação, fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça no patamar de 2% sobre o valor atualizado da causa.

No recurso é defendido que o não comparecimento na audiência ocorreu por justo motivo. E lhe assiste razão.

De acordo com o disposto no § 8º do art. 334 do CPC, apenas a injustificada ausência à audiência de conciliação pode ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça e poderá dar causa à aplicação.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente apresentou laudos e atestados médicos que confirmam a alegação de que no período de 13 a 25 de março de 2024 estava internada para realização de cirurgia cardíaca, sendo suficiente para justificar sua ausência na audiência de conciliação designada para o dia 26/03/2024, já que estava no primeiro dia de recuperação.

Além disso, tem-se o fato de ter ocorrido apresentação da contestação 19 dias antes da audiência, o que corrobora com a tese de que já havia manifestado o desinteresse de conciliar.

Assim, diante desse contexto, não se mostra adequada a aplicação da penalidade porque perfeitamente justificada a ausência da agravante.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso
e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e afastar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/06/2024